Tribunal: TCU
Processo: 033.402/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2469/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de expediente denominado como recurso de reconsideração, apresentado pelo Município de Trindade/PE (peças 145 e 146) contra o Acórdão 4643/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 126). Considerando que, por meio do Acórdão ora atacado, o Tribunal considerou revel o Município de Trindade/PE e fixou novo e improrrogável prazo de quinze dias para que comprovasse o recolhimento do débito apurado; considerando que não há que se falar em cabimento de recurso em face de decisão que não julga o mérito das contas e apenas fixa prazo para recolhimento de recursos federais, nos termos do art. 279 do Regimento Interno do TCU; considerando que a disciplina dos parágrafos 1o e 2° do artigo 23 da Resolução-TCU 36/1995 é no mesmo sentido; considerando que o Regimento Interno/TCU atribui a tais decisões - como as que fixam novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito - a natureza de decisão preliminar (art. 201, § 1o); considerando que somente é admissível recurso de reconsideração em face de decisão definitiva (art. 285, caput, do Regimento Interno) considerando que o recurso interposto não encontra cabimento na atual fase processual; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 201, §1o, e 279, caput , do Regimento Interno do TCU, no art. 23, §§ 1o e 2o, da Resolução-TCU 36/1995, em: a) receber o expediente de peças 145 e 146 como mera petição e negar seguimento a sua análise; b) receber as peças 145 e 146 como elementos complementares de defesa a serem examinados quando do julgamento das contas; c) dar ciência deste acórdão e da instrução à peça 147 ao responsável. 1. Processo TC- Processo 033.402/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Município de Trindade/ PE (CNPJ 11.040.912/0001-03). 1.2. Unidades: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC e Município de Trindade/PE. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos - AudRecursos; Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE. 1.7. Representação legal: Paulo Gabriel Domingues de Rezende (OAB/PE 26965) e outros, representando Prefeitura Municipal de Trindade/PE; Eduardo Henrique Teixeira Neves (OAB/PE 30.630), representando Maria da Conceição Barros Soares Costa e Antonio Everton Soares Costa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.